Tribunal: TJPA
Processo: 0803419-86.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803419-86.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEX BRENO FEITOSA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente resta comprovada pelo conjunto probatório apurado nos autos. A palavra da vítima, nos crimes assume especial relevância para demonstrar a autoria do crime, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições;

2.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE
, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0803419-86.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

10.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ALEX BRENO FEITOSA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: TÚLIO REZENDE, OAB/PA 29055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
ALEX BRENO FEITOSA DO NASCIMENTO
a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2.º, II, combinado com o art. 70, ambos do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso formal), no regime fechado.

Noticia a exordial acusatória que no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 21h, no Conjunto Ariri Bolonha, quadra 14, bairro Coqueiro, na cidade de Belém, o recorrente, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima Wellington César Martins, de marca SAMSUNG M51 e a quantia de vinte reais em espécie da vítima Aline da Silva Paes.

A dupla aproximou-se dos ofendidos, vizinhos que estavam na frente de suas casas, a bordo de uma motocicleta, conduzida pelo recorrente, enquanto o que estava de carona anunciou o assalto, e recolheram os seus pertences e evadiram-se do local.

Ato seguinte, as vítimas acionaram uma guarnição da polícia militar que estava em viatura próxima ao local, relatando a situação e, com o auxílio dos agentes de segurança, conseguiram rastrear o aparelho celular subtraído e partiram rumo á área indicada: rua da Paz, Conjunto Sevilha, onde encontraram o apelante.

Ao presenciar a presença da polícia, o recorrente tentou evadir-se pulando uma janela, mas logo foi capturado pelos policiais militares sendo reconhecido por ambas as vítimas, sendo apreendido também no imóvel um simulacro de arma de fogo e outro aparelho celular, ao passo que o pertencente à vítima Wellington César Martins não foi localizado, assim como o companheiro de crime do apelante.

Pelos fatos acima narrados, o recorrente foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no artigo 157, § 2.º, inciso II, e art. 70, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 3 de março de 2023 (ID n.º 14970097 – Pág.133).

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória datada de 27 de maio de 2023, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente a denúncia, para condenar o recorrente nas penas do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, c/c art. 70 do CPB (ID n.º 14970167, págs. 275-289).

A defesa do recorrente, inconformado com a sentença que lhes foi desfavorável, interpôs apelação penal, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que, em suas razões recursais pugnam pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID n.º 14970181, pág. 309-311), o Órgão Ministerial requer o conhecimento e o não provimento do recurso interposto pelo recorrente com a manutenção integral da sentença recorrida.

Em parecer acostado em ID n.º 15381597, pág. 315-321, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas da prática do crime em face das vítimas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações das vítimas Wellington César Martins e Aline da Silva Paes, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O depoimento da vítima Aline da Silva Paes é coerente e harmônico a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário. Conforme declarado:

“que estava na companhia de seu vizinho, averiguando um problema na caixa de registro em frente a sua casa, quando foram abordados por dois elementos, sendo que o denunciado conduzia a moto, enquanto seu comparsa desceu e fez abordagem com um simulacro, pedindo seu celular. Explicou que, inicialmente, disse que não possuía nenhum pertence para entregar, entretanto, como estava com o celular do seu vizinho na sua mão, iluminando a caixa com a lanterna, o denunciado Alex mandou que seu comparsa o pegasse, foi que o entregou junto com os R$ 20,00 (vinte reais) que possuía. Disse que os assaltantes não estavam usando capacetes, apenas bonés e que o rosto de Alex estava bem visível pois havia iluminação no poste, mas não suficiente para visualizar o fio que estavam consertando.”

No mesmo sentido, complementando as declarações da primeira vítima, a segunda, de nome Wellington César Martins, que em depoimento informou:

“Afirmou, ainda, que o denunciado era o piloto da moto e que ele esperou a conclusão da ação para dar fuga ao comparsa. Esclareceu que o denunciado não usava uniforme de moto-táxi e que seu celular e o dinheiro não foram recuperados, mas a última localização de rastreamento do celular dava naquele local. Alegou que foi apreendido um celular e o denunciado disse que lhe pertencia, mas não tinha a senha de desbloqueio, nem sabia de quem tinha comprado. Alegou que a moto usada era uma pop preta e vermelha, mas não viu a placa, porém, nas proximidades da casa do denunciado, havia uma moto com essas características, mas não pode afirmar que era a mesma usada no crime. Disse que viu o momento da abordagem a Aline e viu o denunciado, que estava no seu campo de visão, na moto, há uns dois metros, sendo que o autor da abordagem era mais forte e mais claro que Alex, e ambos usavam bonés. Afirmou ter percebido que o denunciado Alex tem várias tatuagens no braço e um problema na visão, mas não lembra em qual dos olhos, provavelmente estrabismo. Confirmou ter acompanhado as buscas policiais tendo certeza de que o denunciado, presente na audiência, foi um dos envolvidos no crime em que foi vítima.”

Destacamos que a materialidade se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão onde estão descritos os bens subtraídos.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024